Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-33.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 052.233.491-13 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇAO DE CONSUMO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA POR SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009560-33.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas
” (Proc. nº 1009560-33.2018.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por VALDECY FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR, julgou o pedido parcialmente procedente “
para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$420,00, e do Seguro de Proteção Financeira, no valor de R$1.742,78, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso
” (cf. Id. nº 94570963).

A apelante defende a validade da cobrança da taxa de avaliação do bem, afirmando que “
restou expressamente consignado a previsão de cobrança pelos serviços de terceiros eventualmente prestados e a discriminação expressa dos valores que seriam cobrados, eliminando qualquer alegação de violação aos princípios da transparência e ao direito de informação do consumidor
”, e da cláusula estipulando a contratação de seguro prestamista, pois, segundo aduz,
“não há qualquer indício de que o apelado tenha sido compelido à contratação
(...)
ou a realização de venda casada, até porque tal seguro fora realizado por opção do recorrido, que podia livremente escolher em não contratar o seguro
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
julgado improcedente os pedidos, permitindo-se assim o cômputo dos encargos contratados, quando da apuração do ‘quantum’ devido
”
(cf. Id. nº 94570971).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 94570975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o Contrato de Financiamento via Crédito Direto ao Consumidor - “
Operação nº 374465568
” -,
que, entre outras disposições, contém previsão de cláusula de cobrança de tarifa de
avaliação do bem e de contratação de seguro prestamista (cf. Id. nº 92376992 - pág. 13/23).

Em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, o STJ uniformizou o entendimento de que é lícita e válida a cobrança de “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia
”, mas o fez com a expressa ressalva de que há de ser reconhecida a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a
(...)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO – REsp nº 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, atento à orientação firmada no referido precedente, a MMª. Juíza consignou que, “
embora o contrato tenha previsto de forma clara a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 420,00, o requerido não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado
”,
e, embora a Aymoré insista em que prestou/disponibilizou os respectivos serviços ao autor/consumidor, mencionando as despesas com “
inserção de gravame, registro de contrato, serviço correspondente prestado pela financeira, avaliação do crédito, disponibilização do financiamento, entre outros
”,
não trouxe aos autos menor vestígio de prova que corroborasse a sua solitária assertiva, daí porque
, conforme salientou a juíza sentenciante, incide na espécie o entendimento de que
“
é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da modalidade de seguro ou da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado ao “
CDC protegido vida/desemprego
” e à seguradora “
Zurich Santander Brasil
”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico, conforme bem o fez a sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021